Tribunal: TJDFT
Processo: 0747529-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747529-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JERONIMO MARTINS VILELA NETO, GG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ULISSES MODESTO MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jerônimo Martins Vilela Neto e GG Transportes EIRELI – ME contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Reintegração/Manutenção de Posse n° 0714360-35.2025.8.07.0006, concedeu parcialmente a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação com pedidos de nulidade de negócio jurídico, indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes e obrigação de fazer, ajuizada por Ulisses Modesto Menezes em face de Jerônimo Martins Vilela Neto e da empresa GG Transportes EIRELI, com alegações centradas em antiga parceria informal estabelecida entre o Autor e o primeiro Réu no ramo de transporte de cargas. Segundo a inicial, em 2019, o Autor teria iniciado sociedade de fato com o Réu Jerônimo, utilizando-se da estrutura da empresa GG Transportes para operar. Nesse contexto, a aquisição de veículos de transporte de alto valor teria sido financiada em nome da empresa, mas custeada com recursos próprios do Autor. Em julho de 2019, foi adquirida uma unidade do caminhão Volvo, placa PBU 4014, e, posteriormente, em fevereiro de 2020, outro caminhão Volvo, placa RED 5A37, ambos em nome da GG Transportes, mas supostamente de propriedade de fato do Autor. Ainda conforme a narrativa inicial, após a formalização da empresa M&amp;V Transportes LTDA, os bens continuaram sendo usados de forma conjunta até a dissolução da sociedade em abril de 2022, quando os caminhões teriam sido informalmente divididos. Teria sido acordado, verbalmente, que os dois caminhões mencionados ficariam com o Autor, o qual os utilizou com exclusividade até o início de 2024. Alega o Autor que, após o ajuizamento de ação de execução contra ele, o Réu Jerônimo, ciente da dívida e da titularidade formal dos veículos em nome da empresa GG, teria promovido a alienação simulada do veículo RED 5A37, por valor substancialmente inferior ao de mercado, e posteriormente teria também se apropriado indevidamente do caminhão PBU 4014, caracterizando esbulho possessório. Em suma, postula o Autor, em sede de tutela de urgência, a concessão liminar para: a) inclusão de restrição de transferência e circulação dos veículos PBU 4014 e RED 5A37 nos registros do DETRAN; b) reintegração liminar na posse do caminhão PBU 4014; c) entrega imediata do caminhão PBU 4014 ao Autor. Ao fim, requer: c) nulidade da venda do caminhão RED 5A37; d) indenização da diferença entre valor de mercado e valor da venda simulada ou restituição do bem; e) reintegração definitiva da posse do caminhão PBU 4014; f) obrigação de fazer consistente na transferência dos veículos ao nome do Autor; h) condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e materiais, e depreciação dos veículos; É o relatório. Decido. A tutela provisória encontra previsão no art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo ser concedida de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência, conforme o caso. No caso da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a liminar não comporta deferimento nos moldes pretendidos. A própria narrativa constante da inicial revela notável confusão na forma de condução dos negócios entre o Autor e o corréu Jerônimo. São relatados diversos acordos verbais, ausência de formalização documental de transações patrimoniais vultosas e confusão entre pessoas físicas e jurídicas, fatores que comprometem a verossimilhança da alegação de posse exclusiva e inquestionável dos bens reclamados. Causa estranheza que o negócio jurídico descrito no quarto parágrafo da petição inicial, fl. 3, envolvendo a venda do caminhão RED 5A37, tenha sido tolerado pelo Autor por mais de um ano sem qualquer medida judicial, mesmo diante de sua suposta lesividade, fragilizando ainda mais a urgência alegada. Adicionalmente, o documento acostado sob o ID no 251071616 indica possível existência de débitos recíprocos, revelando pendências contábeis e patrimoniais entre as partes, o que também afasta, por ora, a alegada titularidade exclusiva dos bens. A atuação em sociedade empresarial, especialmente no setor de transporte de cargas, demanda formalidade e aderência técnica mínima às normas legais e contratuais. A informalidade narrada, aliada à falta de documentos que evidenciem de forma clara a divisão de bens, impede a concessão de medida de natureza satisfativa neste momento. Contudo, nos termos do art. 297 do CPC, o Juízo detém o poder geral de cautela, podendo adotar medidas para assegurar a utilidade e a efetividade do processo, desde que razoáveis e proporcionais. Dessa forma, com base no poder cautelar do Juízo, admite-se parcial deferimento da tutela de urgência, exclusivamente para determinar a expedição de ofício aos órgãos competentes, inclusive ao DETRAN/DF, para inclusão de restrições de transferência e de circulação do veículo VOLVO PBU 4014, como forma de evitar a deterioração da controvérsia fática até o exame mais aprofundado da demanda. Ressalta-se, por fim, que nos termos do art. 302 do CPC, a parte que obtiver tutela provisória responde pelo prejuízo que sua efetivação causar à parte adversa, caso esta seja revogada ou declarada indevida ao final. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 294, 297, 300 e 302 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para: Determinar a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e demais órgãos de trânsito competentes, para que promovam a inclusão de restrição de transferência e de circulação do veículo VOLVO PBU 4014, de modo a preservar o resultado útil do processo. Recebo a petição inicial. Custas devidamente recolhidas. Deixo de designar audiência de conciliação no NUVIMEC, diante da natureza do litígio e da ausência de elementos mínimos para autocomposição nesta fase processual. Intime-se o Autor por seu advogado. Citem-se e intimem-se os Réus para, querendo, contestarem a presente ação no prazo legal, bem como para ciência da presente decisão.” Em síntese, os Agravantes alegam que foi deferido o pedido liminar com base apenas em alegações unilaterais do Agravado, sem suporte documental idôneo que comprove a existência de sociedade de fato ou posse anterior. Afirmam que o caminhão Volvo FH 540, placa PBU-4014, é de propriedade formal, registral e econômica da empresa GG Transportes EIRELI, estando o CRLV, o contrato de financiamento e os ônus tributários vinculados exclusivamente ao CNPJ da empresa, sem participação do Agravado. Ressaltam que a nota fiscal juntada aos autos pelo Agravado comprova que o veículo foi adquirido em 17/7/2019, enquanto M&amp;V Transportes Ltda. foi constituída em 29/7/2019, o que não ampara o argumento de que o bem integrava o patrimônio da sociedade. Explicam que, após o encerramento da sociedade M&amp;V em 2022, foi firmado acordo operacional transitório verbal autorizando o Agravado a utilizar o caminhão sem pagar aluguel com a responsabilidade pelos custos operacionais e quitação do financiamento. Esclarecem que, após pane mecânica, o Agravado abandonou o veículo, tendo o Agravante consertado o caminhão e retomado o uso normal, sem oposição do Agravado, que só ajuizou a ação cerca de nove meses depois. Defendem que não houve esbulho, mas mera detenção tolerada por acordo já encerrado, e que a restrição judicial imposta impede a circulação do caminhão, comprometendo as atividades empresariais, contratos de frete, faturamento e empregos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de revogar a restrição RENAJUD que impede a circulação do caminhão PBU-4014, restabelecendo sua plena utilização, até o julgamento final do recurso. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pedem para reconhecer a inexistência de posse anterior e a titularidade legítima do bem pela agravante GG Transportes EIRELI – ME, convertendo-se, subsidiariamente, a medida em simples anotação de indisponibilidade, sem impedimento de circulação. Preparo comprovado (Id. 77852679). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, os Agravantes requerem a revogação da restrição de circulação do caminhão Volvo FH 540, placa PBU-4014, viabilizando sua utilização operacional até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Conforme reconhecido na decisão agravada, há notável confusão na forma de condução dos negócios entre as partes, com relatos de acordos verbais, ausência de formalização documental de transações patrimoniais relevantes e confusão entre pessoas físicas e jurídicas. Esses elementos afastam a verossimilhança da alegação de posse exclusiva e inquestionável dos bens reclamados pelo Autor. Apesar disso, o Juízo a quo concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando a restrição de transferência e circulação do caminhão PBU-4014, com base no poder geral de cautela, a fim de preservar a utilidade do processo. Deveras, a solução da controvérsia exige instrução probatória, por não haver consenso entre as partes quanto à propriedade do veículo. Nesse contexto, a restrição de transferência do veículo é medida adequada para preservar a utilidade do processo, evitando que seja alienado antes da formação da convicção judicial sobre a titularidade. Todavia, não se pode desprezar que, conquanto o Autor não tenha demonstrado a verossimilhança das suas alegações, há prova documental nos autos de que a empresa agravante figura como proprietária formal e registral do caminhão, conforme a nota fiscal Id. 251069144 e a certidão Id. 251957445. Além disso, é fato incontroverso que o veículo é essencial para o exercício da atividade empresarial da Agravante, o transporte de cargas. A restrição de circulação imposta pela decisão agravada compromete o faturamento da empresa. Nesse cenário, considero que basta a restrição de transferência do caminhão, viabilizando sua circulação e utilização pela empresa agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para afastar a restrição de circulação do caminhão Volvo FH 540, placa PBU-4014, mantendo-se, apenas, a restrição de transferência. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Comunique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora